Tribunal: TJMT
Processo: 1052208-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1052208-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[DIRCELENE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 024.636.051-89 (RECORRENTE), ROBIANE DE AGUIAR CRUZ registrado(a) civilmente como ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO No
1052208-84.2025.8.11.0001.

ORIGEM:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE:

DIRCELENE OLIVEIRA SIQUEIRA
RECORRIDO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO
INOMINADO -
CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ELEVADO.. COBRANÇA FUNDADA EM LEITURA REGULAR.AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO OU FALHA NA INSTALAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.Trata-se de Ação de inexistência de débito em que a reclamante alega que
é titular da unidade consumidora no 6/3417533-1 e que sempre manteve um padrão de consumo mensal compatível com sua realidade domiciliar, com valores médios em torno de R$ 397,87 e que a fatura referente à competência de julho/2025, no valor de R$ 1.291,54, contém diversas cobranças indevidas e encargos, motivo pelo qual pleiteia sua suspensão e readequação. Afirma, ainda, que embora o consumo médio da unidade se mantenha estável, nos últimos meses houve um aumento abrupto e injustificado nas cobranças, chegando a ser cobrados, em uma única fatura, valores que ultrapassam o dobro do consumo habitual.

2. Sentença improcedência.

3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:

“ (...)
Pois bem.
No presente caso, em face da hipossuficiência e verossimilhança das alegações da promovente, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte promovida a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.A parte ré demonstrou que a autora realizou, em 20/03/2024, junto à empresa Voltz, parcelamento de faturas anteriores (id 208635081). Dessa forma, restou comprovada a origem dos débitos que geraram os encargos posteriormente lançados na fatura de julho/2025, objeto da presente demanda.Constata-se, ainda, que a fatura juntada sob id 202558496 registra consumo de 383 kWh, valor compatível com o padrão histórico da unidade consumidora da parte autora. Assim, a dívida principal, decorrente do inadimplemento do acordo firmado em 2024, revela-se legítima, razão pela qual não há como acolher o pedido de declaração de inexistência total do débito.De igual modo, observa-se que o consumo referente ao mês impugnado (366 kWh - julho/25) também se encontra dentro da média alegada pela própria promovente, inexistindo indícios de elevação anormal no uso de energia elétrica. O valor elevado da fatura de julho/2025 (R$ 1.291,54) decorre, na realidade, da inclusão de encargos acumulados, como juros de mora, multas, atualização monetária e encargos remuneratórios identificados como “VOLTZ”, os quais já vinham sendo lançados em faturas anteriores.Ademais, a análise dos comprovantes de pagamento revela que estes foram realizados, em sua maioria, com atraso, o que justificou a incidência de encargos moratórios.Portanto, ainda que a autora sustente a inexistência de alteração em sua rotina doméstica e a incompatibilidade dos valores cobrados com seu padrão de consumo, não restou demonstrado que os encargos incluídos sejam manifestamente indevidos, tampouco que a fatura impugnada represente cobrança destoante do histórico contratual.Deste modo, entendo que a parte promovida logrou êxito em comprovar a regularidade do registro de consumo mensal, a origem do débito e a justificativa contratual para a cobrança dos encargos, cumprindo o ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.No que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela parte promovida, este deve ser afastado, uma vez que não restaram configuradas as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.Por fim, no que se refere ao pedido contraposto, entendo que o mesmo deve ser julgado parcialmente procedente. Isso porque, diante da improcedência da pretensão e do reconhecimento de que a dívida é devida, deve o valor ser pago pela parte promovente.É admitida a formulação de pedido contraposto nos Juizados Especiais, posto que previsto na própria lei de regência dos Juizados Especiais. A Lei no 9.099/95, no seu artigo 17, prevê o seguinte
:
Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação.Parágrafo único.
Havendo pedidos contrapostos
, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença.Inexiste óbice a que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto. Nesse sentido, aliás, é a previsão do Enunciado 31, do FONAJE. Cogitar o contrário é esvaziar o próprio conteúdo da lei e do princípio da celeridade e economia processual, vetores da seara dos Juizados Especiais.No caso, em relação à fatura de julho de 2025, a promovida cumpriu o seu ônus probatório, comprovando a origem e a legalidade da cobrança no valor de R$ 1.291,54 (mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), conforme documento de id 202558502.Entretanto, quanto ao valor remanescente pleiteado, a ré não apresentou demonstrativo detalhado que possibilite aferir sua composição. Desse modo, não há como acolher integralmente a cobrança, diante da ausência de prova suficiente. Afinal, tão somente o valor discutido nos autos pode ser objeto do pedido contraposto.Portanto, o pedido contraposto deve ser julgado parcialmente procedente, limitando-se ao valor de R$ 1.291,54, referente à fatura de julho de 2025.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
PROPONHO JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Por consequência,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
para condenar a parte promovente ao pagamento da importância de R$ 1.291,54 (mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
.
(...)”
4
.

A recorrente, por sua vez, deixou de apresentar qualquer documento técnico ou elemento probatório concreto que atestasse a inexistência de alteração em sua carga elétrica, bem como não acostou laudo de vistoria na instalação interna da unidade consumidora, o que seria medida básica e acessível à parte que impugna tecnicamente o valor faturado. A alegação genérica
não observa os requisitos formais exigidos pela normativa da ANEEL
não encontra suporte nos autos, tampouco é suficiente para afastar os registros de medição apresentados.
6. A concessionária trouxe aos autos a legitimidade do débito. Em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não exime a parte consumidora do dever de colaborar com o processo e apresentar elementos mínimos de verossimilhança fática.
7.
A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8.Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026